Tribunal: TJSP
Processo: 1004801-88.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TELEFONIA – Declaratória de inexistência do débito cumulada com indenização por danos morais – Relação não comprovada – Contudo, dano moral não caracterizado – Apontamentos negativos anteriores em cadastro de proteção ao crédito – Dano moral afastado – Aplicação da Súmula no 385, do Superior Tribunal de Justiça – Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004801-88.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLARO
S/A, é apelada DEBORA LIMA INACIO DO PRADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004801-88.2018.8.26.0008 -Voto no
2
Apelação no 1004801-88.2018.8.26.0008
Apelante: Claro S/A
Apelada: Débora Lima Inácio do Prado
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34805)
TELEFONIA Declaratória de inexistência do
débito cumulada com indenização por danos
morais Relação não comprovada Contudo,
dano moral não caracterizado Apontamentos
negativos anteriores em cadastro de proteção
ao crédito Dano moral afastado Aplicação
da Súmula no 385, do Superior Tribunal de
Justiça Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLARO S/A (fls. 234/247), contra a r. sentença de fls. 194/202, integrada a
fls. 220/221, proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível do Foro Regional de
São Miguel Paulista da Comarca da Capital, Dra. Vanessa Carolina
Fernandes Ferrari, que julgou procedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais
movida por DÉBORA LIMA INÁCIO DO PRADO, para declarar a
inexistência do débito indicado na petição inicial e condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Sustenta a ré que houve diversos pagamentos
referentes ao contrato e que a autora já residiu no endereço cadastrado. Diz
que a autora não alegou ter perdido seus documentos, de modo que terceiro
não poderia ter obtido suas informações pessoais para efetivar a
contratação. Caso mantida a declaração de inexigibilidade dos débitos,
defende não ser devida indenização por danos morais, seja porque não
praticou ato ilícito, seja porque a autora possui negativações preexistentes.
Invoca a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. E, caso mantida sua
condenação a esse título, pede que ela seja reduzida, observando-se os
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da adequação.
Contrarrazões ás fls. 251/264, reproduzidas a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004801-88.2018.8.26.0008 -Voto no
3
266/279, com pedido de imposição de penalidade à ré por litigância de má-
fé.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso e lhe dou parcial provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta
pela autora em face da ré, sob a alegação de que seu nome foi
indevidamente inscrito junto aos cadastros de inadimplentes.
Como fornecedora e detentora do monopólio da
informação, a ré tinha por obrigação demonstrar a efetiva contratação do
serviço pela autora, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente,
conforme constou da r. sentença.
Frise-se que as telas apresentadas com a
contestação mostram ter sido aberta uma conta em nome da autora, mas
não comprovam a efetiva contratação, não tendo a ré apresentado ao
menos cópia dos documentos pessoais utilizados para tanto.
Assim, superada a questão da inexigibilidade do
débito, resta apenas a discussão acerca do cabimento da pretensão
indenizatória.
E, nesse ponto, deve ser acolhido o recurso da
ré.
Embora inexigível a dívida, o que, em tese,
levaria à ilegitimidade da inscrição negativa, não há que se falar em prejuízo
moral, pois o documento juntado pela autora às fls. 18 demonstra
claramente que já existiam apontamentos negativos anteriores em seu
nome.
Portanto, aplicável o disposto na Súmula no 385,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que diz: “da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004801-88.2018.8.26.0008 -Voto no
4
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Ora, os apontamentos anteriores existentes em
nome da autora afastam a indenização por dano moral.
Diante
da
presunção
de
legitimidade,
os
apontamentos preexistentes em nome dela já tinham o condão de restringir-
lhe o crédito e causar-lhe os constrangimentos descritos em sua inicial.
Desse modo, não há razão para a condenação
em indenizar.
Nesse sentido:
“INDENIZAÇÃO. Danos morais. Inclusão indevida
no cadastro de devedores. Sentença que julgou procedente o
pedido. Existência de apontamentos anteriores com ilegitimidade
duvidosa. Incidência da Súmula 385 do STJ. Provimento ao
recurso”. (TJSP, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Teixeira
Leite, j. em 11.11.2010).
Por fim, acolhido ao menos em parte o recurso da
ré, é evidente que sua interposição não teve caráter protelatório, de modo
que fica afastado o pedido de imposição a ela de penalidade por litigância
de má-fé, formulado nas contrarrazões.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano
moral, mantida, no entanto, a declaração de inexistência do débito indicado
na inicial. Diante da sucumbência recíproca, ambas as partes arcarão com
metade das custas e despesas processuais e com honorários advocatícios
fixados em 15% do valor atualizado da causa, observada, no entanto, a
gratuidade da justiça concedida à autora.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator